Tribunal: TJDFT
Processo: 0753856-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753856-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPERATIVA DE SISTEMAS EIRELI - ME AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE BRITO DE FELICE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela exequente, OPERATIVA DE SISTEMAS EIRELI – ME, contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719736-27.2019.8.07.0001, movido em desfavor de PEDRO HENRIQUE BRITO DE FELICE, que limitou o levantamento dos honorários advocatícios ao valor de R$ 857,62, bem como que rejeitou a inclusão de honorários contratuais e de cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, alega o exequente agravante, em síntese, que a decisão afronta o direito do advogado ao levantamento integral dos honorários, pois restringe a verba a valor histórico, desconsiderando atualização monetária. Argumenta, ainda, que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e pertencem ao advogado por direito próprio, nos termos do art. 85, §14, do CPC e art. 22 da Lei 8.906/94, não podendo ser limitados por interpretação restritiva do juízo. Defende que há valor atualizado na conta judicial (R$ 972,50), conforme extrato juntado, e que a decisão impõe levantamento apenas do valor nominal, causando prejuízo direto ao patrono. Assevera que os honorários de cumprimento de sentença são devidos, mesmo havendo acordo na fase de conhecimento, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.134.186). Acrescenta, ainda, serem devidos os honorários contratuais. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, para impedir a expedição de alvará parcial até o julgamento do recurso, evitando perecimento do direito e tumulto processual. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para autorizar o levantamento integral dos honorários, incluindo sucumbenciais, de cumprimento de sentença e contratuais, bem como valores atualizados constantes da conta judicial, além da expedição de alvará em nome do advogado. Preparo dispensado, por força do disposto no artigo 82, parágrafo 3o, do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025. É o relatório. Decido. Preliminarmente, não conheço do recurso no tocante ao pedido de acréscimo de atualização monetária sobre o valor dos honorários depositados judicialmente (R$ 857,62), uma vez que, diversamente do alegado pelo agravante, a decisão interlocutória recorrida expressamente consignou que o valor atinente à correção monetária está incluído em seu crédito: “Ante o exposto, deverá ser levantado o montante de R$ 4.000,00 em favor do credor principal e o montante de R$ 857,62 em favor de seu patrono. Registre-se, ainda, que o valor de R$ 857,62 se encontra atualmente identificado na conta judicial vinculada a estes autos pelo valor nominal de R$ 972,50, em razão da atualização decorrente da transferência do saldo quando da troca de administração da conta judicial. Reitero a extinção da obrigação, nos termos da sentença homologatória de ID 201842543. Intime-se o advogado da parte exequente, por publicação oficial, para que informe conta bancária ou chave PIX para levantamento do valor depositado em seu favor (R$ 972,50, acrescido das devidas atualizações).” (id 258247952 – origem) (grifei). Assim, falece interesse recursal ao agravante, ao pretender obter provimento para incluir correção monetária que já foi expressamente prevista na decisão. No tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo com vistas a obter a inclusão de honorários contratuais e de cumprimento de sentença, não restou comprovada a probabilidade do direito. Com efeito, o acordo homologado em juízo previu, a título de honorários, o valor de R$ 857,62 (id 201939597 - origem), montante cujo pagamento ensejaria a quitação da verba honorária, não havendo qualquer ressalva a título de pendência de honorários contratuais ou de cumprimento de sentença, como se vê do seguinte trecho do acordo: “5. A (s) Empresa (s) / Parte (s) RÉ acordou (aram) pelo pagamento dos HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS conforme artigo 85 do CPC, no montante de R$ 857,62 (oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos) em 01 (uma) prestação (ões) igual (is) e sucessiva (s) no valor de R$ 857,62 (oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos) por meio do bloqueio judicial já efetuado (s) da (s) seguinte (s) forma (s) de valor (es) e prazo (s): 01a - Parcela: 29 de julho de 2.021, no valor de R$ 857,62 (oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos) por meio do bloqueio judicial já efetuado; (...) 8. Após o cumprimento integral de todas as obrigações previstas na presente transação, as Empresas / Partes outorgam uma à outra, inclusive às suas coligadas, filiais, controladas e controladoras, a mais ampla, geral, irrevogável e irretratável quitação em relação ao objeto da presente ação processo número 0719736-27.2019.8.07.0001, para nada mais reclamar um do outro, seja a que título.” (id 201939597 – origem). Ademais, após a homologação do acordo, o exequente peticionou por diversas vezes nos autos de origem (ids 209596648, 222383117, 229277287, 230502027, 241425072, 244861524, 246828944) sempre fazendo menção ao levantamento dos valores efetivamente depositados pelo executado segundo os termos do acordo, nada alegando acerca de outras parcelas devidas a título de honorários. Assim, quando o exequente pretende ampliar os termos do acordo, após o pagamento integral pelo executado, para incluir parcelas não previstas no pacto homologado, há indicativo de comportamento contraditório, o que não se pode admitir. Nessa ordem de ideias, não restando comprovada a probabilidade do direito alegado, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento em relação ao pedido de inclusão de atualização monetária sobre os honorários depositados. Quanto aos demais pleitos, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora